Tribunal: STF
Processo: RE 1468836
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo:



    “Ação de Repetição de Indébito. Contribuição para "Fundo de Aposentadoria". Legitimidade passiva do Estado e do IPSM. Carência de ação não configurada. Após a Emenda Constitucional n° 20/98, tornou-se inconstitucional a contribuição para custeio de aposentadoria sobre os proventos dos inativos, devendo-se ser restituídos todos os valores indevidamente cobrados do ex-servidor. Juros moratórios de 1%.Sentença confirmada, em reexame necessário, prejudicados os recursos voluntários”. (eDOC 10, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 22, XXII; e 24, XII, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, na origem, cuida-se de ação de repetição de indébito em face do Estado de Minas Gerais, objetivando a restituição das importâncias descontadas dos proventos da parte recorrente a título de contribuição previdenciária compulsória, cobrada de servidores inativos em virtude da Lei 12.278/96, de dezembro de 1998 até o cancelamento da cobrança.



    Alega-se que tanto os militares estaduais, da ativa ou da reserva, quanto os pensionistas, têm seus direitos de natureza previdenciária submetidos à legislação estadual própria, incumbindo-lhe elaborar normas das matérias pertinentes ao regime previdenciário específico, diante de suas peculiaridades, distintas dos servidores civis.



    Afirma-se a legitimidade dos descontos a título de contribuição previdenciária, pois o regime de previdência dos servidores militares dos estados se submete à legislação específica do ente respectivo, sem previsão de imunidade da contribuição previdenciária dos militares inativos, nem mesmo diante das alterações advindas com a EC 20/98.



    Defende-se que a ordem constitucional previdenciária estabelecida pela EC 20/98 não tornou ilegítima a cobrança de contribuições previdenciárias sobre proventos de militares do Estado de Minas Gerais.



    Assevera-se que a Constituição Federal é expressa ao referir-se ao regime dos militares e suas peculiaridades, não se aplicando aos policiais militares as vedações aos inativos civis, advindas nas Emendas Constitucionais EC 20/98 e 41/03.



    Após o julgamento do Tema 160, o Tribunal de origem não exerceu o juízo de retratação nos seguintes termos:



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR INATIVO. RE 596.701. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 160). EC 20/98. E EC 41/03. LEI ESTADUAL 12.278196. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. O juízo de retratação, com fulcro no artigo 1030,II, do Código de Processo f Civil, limita-se a avaliar se seria ou não aplicável as teses fixadas pelos tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (Tema 160), com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: "é constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos ( ... ) ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República". Em que pese ser cabível a cobrança de contribuição previdenciária ao militar da reserva remunerada ou reformado, tal como previsto art. 3º, I, a, nos percentuais art. 4º, § 1º, I, ambos da Lei Estadual 10.366/90, tal entendimento não deve se estender à cobrança prevista pela Lei Estadual 12.278/96, tendo em vista sua parcial revogação por meio da Lei Estadual n° 13.441/00”. (eDOC 45, p. 4) 



    Nesses termos, a Primeira Vice-Presidência realizou novo exame de admissibilidade e determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 48).



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido.



    Preliminarmente, registro que esta Corte, no julgamento do RE-RG 596.701-RG (Tema 160), o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis. Eis a ementa deste julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (RE 596701, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 26.06.2020)



    Do mesmo modo, o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3105/DF, concluiu pela constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre as pensões e aposentadorias dos servidores públicos inativos e pensionistas instituída pela Emenda Constitucional 41/03. Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTAS: 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § únic, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constante do art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões "cinqüenta por cento do" e "sessenta por cento do", constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma Emenda”.



    (ADI 3.105, Rel. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJ 18.2.2005)



    Na hipótese, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, assentou que, não obstante a possibilidade da cobrança de contribuição previdenciária ao militar da reserva remunerada ou reformado, tal como previsto na Lei Estadual 10.366/90, tal entendimento não deve se estender à cobrança prevista pela Lei Estadual 12.278/96, tendo em vista sua parcial revogação por meio da Lei Estadual 13.441/00. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho da decisão:



    “Entretanto, o caso em análise se refere à contribuição prevista na Lei Estadual n° 12.278196 e, embora tenha sido declarada a constitucionalidade da cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, ainda que incidentes sobre os proventos que não excedem o teto do regime geral de previdência social, não há falar em retratação do acórdão recorrido e, por conseguinte, reformada a sentença prolatada, vez que, os descontos cessaram em março de 2000 após a entrada em vigor da Lei Estadual n° 13.441100, que modificou a Lei Estadual n° 12.278196. Portanto, embora o Tema 160 tenha declarado a constitucionalidade da cobrança de contribuição sobre os proventos de militares inativos, tal julgado não tem o condão de restabelecer a lei que já se encontrava parcialmente revogada, devendo ser mantida a restituição dos valores nos termos da sentença”. (eDOC 45, p. 9) 



    Não obstante, verifico que no caso, a decisão da origem, mantida por ocasião da retratação, determinou a restituição de valores descontados no período anterior ao advento da Lei Estadual 13.441/00 e que, conforme a tese do Tema 160/STF, seriam constitucionais e devidos:



    “Tanto eram ilegais os descontos que, posteriormente, a Lei n° 13.441,05 de janeiro de 2.000, em seu artigo II , revogou expressamente os incisos IV e V da Lei n° 12.278, de 1.996, que dispunham sobre a incidência da contribuição previdenciária nos proventos dos inativos. Nesse contexto, devem os réus restituir ao autor os valores referentes aos descontos previdenciários incidentes em seus proventos no período de maio de 1999 a março de 2000, pois curial que a Emenda Constitucional 41 /2003 tornou-os legais”. (eDOC 10, p. 6) 



    Nesse contexto, entendo que o acórdão recorrido, ao determinar a devolução dos valores descontados, divergiu da orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido no sentido de determinar a incidência dos descontos previstos nas citadas leis sobre a folha de pagamento dos servidores inativos e pensionistas.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente